Tribunal: TJDFT
Processo: 0039696-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. DEFEITOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Se o Colegiado perfilha norte de que a culpa pelo atraso na entrega da obra foi exclusiva da vendedora, de sorte a considerar intransferíveis as interferências negativas dos órgãos públicos sobre a consecução do empreendimento, deve arcar com os prejuízos materiais ocasionados ao comprador.
3. A modificação desse entendimento requer a interposição de recurso de cunho infringente e não integrativo.
4. Não constitui, da mesma forma, contradição, se o colegiado conclui que a curta demora da construtora em reparar os defeitos indicados pela autora adquirente não importam aborrecimentos de monta à configuração do dano moral.
5. Somente a contradição interna, isto é, aquela verificada entre os termos do acórdão - relatório, fundamentação e dispositivo - autoriza o manejo deste recurso integrativo. A divergência de opinião desta relatoria com os fundamentos eleitos pelos embargantes não enseja utilização de recurso essencialmente integrativo.
6. Embargos de declaração rejeitados.